Tribunal: TCU
Processo: 013.541/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) contra decisão que lhe imputou débito (TCE alusiva ao Planfor/MTE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) contra o Acórdão 1730/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas em razão de irregularidades na execução do Convênio MTE/Sefor/Codefat 4/1999-Sert/SP, especificamente no que se refere à gestão do Contrato Sert/Sine 23/1999, firmado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis arrolados nos autos.